Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-26.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECLARAÇÃO. DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, §8o. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e deve ser declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição, em consonância com o artigo 485, § 3o, do Código de Processo Civil. A ação de usucapião, em razão de sua natureza real, deve ser proposta em face do proprietário do imóvel, devendo ser incluídos no pólo passivo da lide todos os interessados no feito. Se no curso do processo verifica-se que o polo passivo não figura como proprietário do imóvel, a ação deve ser extinta sem resolução do mérito em face da ilegitimidade passiva. Os limites mínimo e máximo dos honorários (10% e 20%) são diretrizes para sua fixação, porém não devem ser seguidos quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de equidade deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o elevado valor da causa, o curto período de tramitação do feito, bem como a complexidade do trabalho realizado nos autos, de rigor a fixação dos honorários advocatícios com base na regra da equidade (artigo 85, §8o) em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.